Tribunal: TJES
Processo: 5004416-14.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004416-14.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MARIA ANTONIA DOS SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. ÔNUS DA PARTE AUTORA DE JUNTAR OS COMPROVANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5004416-14.2022.8.08.0047

Recorrente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

Recorrido: MARIA ANTONIA DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a recorrida não preencheu os requisitos necessários para a concessão da progressão horizontal;
b)
que os documentos colacionados nos autos não demonstram o cumprimento do art. 19, IV, da LC 73/2013;
c)
que o princípio que rege a administração pública é o da legalidade, desse modo, a administração apenas pode fazer o que a legislação autoriza;
d)
que pugna que o recurso seja conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à possibilidade de obrigar o município de São Mateus proceder com a promoção horizontal da recorrente, caso sejam verificados os requisitos previstos em lei específica.

Alega a recorrida que é servidora do Município de São Mateus e solicitou a progressão horizontal em julho de 2021, todavia o pedido não havia sido analisado.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial determinando a promoção e a incorporação das verbas salariais dela derivadas.

O recorrido, por sua vez, alega que os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para comprovar o cumprimento dos requisitos da promoção horizontal, e pugna que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

A Lei Complementar nº 73/2013 do Município de São Mateus é a legislação que disciplina acerca do plano de cargos e carreiras dos servidores municipais.

No art. 18 inicia-se a seção II, que disporá sobre a progressão horizontal, matéria.

Art. 18 A progressão horizontal é a passagem de uma referência para outra imediatamente seguinte, no cargo que ocupa, mediante aprovação em processo de avaliação de desempenho e evolução de qualificação.

Art. 19. Para fazer jus à progressão horizontal o servidor deverá, cumulativamente:

I – ter sido aprovado no estágio probatório;

II – cumprir o interstício mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício em funções do magistério entre uma progressão horizontal e outra;

III – obter na média do resultado das três últimas avaliações de desempenho, pelo menos 70% (setenta por cento) da soma total dos pontos atribuídos aos fatores de avaliação no processo de avaliação de desempenho;

IV – concluir com resultado positivo, cursos de aperfeiçoamento ou capacitação relativos à sua área de atuação e promovidos pela Prefeitura Municipal de São Mateus ou instituições credenciadas pelo Ministério da Educação.

Parágrafo único. Para cumprir o que se refere o inciso IV, os servidores deverão totalizar dentro do triênio um mínimo de 80 (oitenta) horas em cursos, participações em congressos, seminários, conferências ou palestras.

Nota-se que o requerimento administrativo de progressão horizontal foi protocolado no ano de 2021 e juntado aos autos para comprovação os diplomas dos cursos de noções básicas na área da saúde, finalizado no ano de 1999, com carga horária de 105 horas, o diploma de Nível Técnico na área da Saúde - Técnico em enfermagem, finalizado em 16 de maio de 2007, com carga horária de 685 horas e curso de windows, office 2000, internet, administração, contabilidade, secretariado e manutenção micros, com carga horária de 150 horas, finalizado em 28 de julho de 2004.

Pelo documento de ID 4497034, pág. 11, tem-se que a recorrida é funcionária pública no cargo de agente administrativo, lotada no pronto socorro, cuja admissão foi em 31/02/2000.

Compulsando com detença os autos, percebo que a recorrida, apesar de comprovar a realização de cursos em sua área, deixou de comprovar o requisito do inciso III do art. 19 da Lei Complementar nº 73/2020, notadamente a obtenção na média do resultado das três últimas avaliações de desempenho, pelo menos 70% (setenta por cento) da soma total dos pontos atribuídos aos fatores de avaliação no processo de avaliação de desempenho.

Dessa forma, como a parte recorrida/autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a progressão horizontal, deverão os pedidos iniciais serem julgados improcedentes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)